Tribunal: TJDFT
Processo: 0734895-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Ementa do Des. Relator proferida nos seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO. PARCELAS SUPERIORES ÀS CONTRATADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese o autor pretendeu a devolução em dobro das quantias descontadas indevidamente pelas rés em virtude de negócios jurídicos de mútuo celebrados entre as partes, além da indenização pelos danos morais suportados.
2. É certo que os descontos procedidos na folha de pagamento do autor totalizam montante maior do que o previamente pactuado pelas partes, de modo que se revela legítima a pretensão de devolução das quantias indevidamente descontadas. 2.1. Nesse cenário, certo é também que houve falha nos serviços prestados pelas demandadas, que devem responder pelos danos suportados pelo autor. 2.2. Convém ressaltar que a responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. O fato de o consumidor ter suportado descontos indevidos em seu salário, não pode ser reconhecido como mero aborrecimento ou inadimplemento contratual, sendo certo que o ilícito reconhecido é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.
4. A respeito da repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem pretensão à devolução, em dobro, da quantia que pagou em excesso. 4.1. A devolução em dobro de valores indevidamente cobrados pressupõe a ocorrência de má-fé e de efetivo pagamento do respectivo montante.”
5. Dissidência: A majoração da verba honorária, conforme redação do art. 85, § 11, do CPC/2015, incide apenas na hipótese de não conhecimento ou desprovimento do recurso. Provido parcialmente o recurso interposto, incabível a majoração dos honorários sucumbenciais imputados ao recorrente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.